Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. PODER PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO. JUROS DE MORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO RESP 1.495.146/MG. TEMA 905. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. O contrato de locação celebrado com o poder público rege-se pelo direito comum, não se tratando de contrato administrativo. Os contratantes estão no mesmo plano jurídico, sem supremacia da Administração Pública e sem regência legal para os casos de débitos oriundos de contratos administrativos típicos, para os quais existem regras para pagamento dos débitos vencidos.

2. A atualização monetária da dívida desta natureza deve se dar de acordo com as normas do contrato e não com base na Lei 9494/97, a qual tem aplicação nas relações de direito público que envolvem a Administração Pública, que não é a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido em juízo de retratação facultado pelo artigo 1.030, inciso II, do CPC.